Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738133-35.2022.8.07.0000 Agravante(s) Daniela Brito de Oliveira Agravado(s) José Luiz Pedrassani Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Brito de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 133402664 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante em desfavor de José Luiz Pedrassani, processo 0705311-65.2019.8.07.0010, indeferiu os pedidos de quebra de sigilo fiscal e bancário e de penhora do salário ou de proventos do devedor, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de quebra de sigilo formulado no ID 133145805, porquanto a quebra de sigilo bancário e fiscal do executado não representa mecanismo adequado para obrigar o devedor ao pagamento dos valores devidos, quando as diligências anteriormente realizadas evidenciam a ausência de efetividade da medida. Nesse sentido, esse Eg. TJDFT já decidiu que “a realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional”. (...) Além do mais, ausente o interesse público apto a justificar a excepcionalidade da medida. Confira-se: (...) Noutro giro, indefiro o também o pedido de penhora de 30% do salário do devedor. Isso porque em atenção ao primado da dignidade da pessoa humana, o próprio legislador prescreveu no art. 833, IV do CPC a impenhorabilidade absoluta do salário, remuneração e aposentadoria da devedora, pois, evidentemente, destinados à própria subsistência e da família. Cumpre esclarecer que, em que pese as inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da penhorabilidade de quantia que não comprometa a sobrevivência da parte, ou ainda conflitos entre direitos fundamentais, considerando-se que, muitas vezes, o crédito perseguido nos autos, em tese, poderia ter natureza alimentar também, este Juízo não tem como aferir, na vida prática, o que é indispensável ou não à sobrevivência, no sentido do que pode ou não comprometer a dignidade da pessoa humana, sem correr riscos de cometer injustiças (saliente-se o fato, público e notório, do crescente endividamento das famílias brasileiras). Assim, a pretendida penhora através de descontos diretos na folha de pagamento do devedor não detém qualquer respaldo legal, salvo nas hipóteses de verbas alimentícias ou diante a concordância expressa e espontânea da devedora. Não é sem fundamento a inteligência do legislador, ao instituir a impenhorabilidade das verbas alimentícias, sem tecer maiores considerações sobre direitos em conflito. Confira-se a redação do art. 833 do CPC/2015: “São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Além do mais, dado o princípio da especialidade o CPC/2015 somente terá aplicação nos Juizados Especiais em casos de remissão expressa, lacunas, mas também observada a compatibilidade com o procedimento. Confira-se o que diz o FONJE (FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS) sobre o tema: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Por fim, defiro o pedido para inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes. Após a inserção, intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção por inexistência de bens penhoráveis. Em razões recursais (Id 41171116), a agravante alega haver justificativa para a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor diante da suspeita de fraude à execução na composição irregular de nova empresa, da qual não consta como sócio, mas foi localizado no endereço desta, residindo aí o interesse público. Sustenta ser necessário o provimento do agravo a fim de lhe ser possibilitado verificar se o agravado recebe proventos financeiros da sociedade empresária da qual não é sócio formal. Indica, ainda, jurisprudência atual no sentido da possibilidade de penhora de percentual de salário, desde que seja assegurada a dignidade do devedor. Afirma que o devedor recebe proventos referentes a aposentadoria como militar no valor anual de “R$ 54.971,71 (cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, montante que suporta a penhora buscada, sem retirar a qualidade de vida do Agravado”. Brada presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, havendo “urgência da prestação jurisdicional, frente a suspensão do processo”. Requer, ao final: a) Inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria, proferida nos autos do processo n. 0705311-65.2019.8.07.0010, determinando a quebra de sigilo bancário e fiscal do Agravado e penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos do Agravado. b) Que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada para determinar que seja realizada a quebra de sigilo bancário e fiscal do Agravado e seja deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos da parte contrária, até o total adimplemento da dívida. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante na fase de conhecimento (Id 44269549 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta à parte agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalto que, apesar de a agravante requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que ela pretende efetivamente é obter a antecipação da tutela recursal, porquanto almeja desde logo o deferimento da penhora de 20% do salário do executado para pagamento da dívida e de quebra do sigilo fiscal e bancário do executado. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo – que será apreciado como antecipação da tutela recursal -, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Ainda, não se verifica de plano a probabilidade do direito. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob a alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Assim, a prestação jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pelas partes e, se certificado o direito daquele que demanda, cumprirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando incontroverso o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito alegado e a lide se resumir à questão da não satisfação do crédito, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre bens do devedor inadimplente para realização do direito material exigido. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados SisbaJud, InfoJud, RenaJud e e-RIDF, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o do Código de Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na situação de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e SisbaJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações pessoais das partes, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta aos mencionados sistemas de informação com a intenção de serem localizados bens do executado, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo à quebra do sigilo fiscal e bancário do executado. Está ali consignado, simplesmente, que o sigilo fiscal, por ter status de garantia constitucional, reclama graves justificação e motivação para sua superação, o que, no momento, não se teria verificado. Ainda, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. Porém, ao contrário do entendido pelo julgador primário, entendo que a regra não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, a falta de localização de bens penhoráveis da parte executada após diversas tentativas por variados meios viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportaria dano patrimonial, enquanto o devedor consolidaria o locupletamento e continuaria a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. Porém, este não é o caso dos autos, como se verificará adiante. Ressalto que a celeridade da marcha processual (CF, art. 5o, LXXVIII) é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a participação da parte interessada. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão relatado pelo Desembargador Alfeu Machado, à época integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO PEDIDO. EVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS IMPOSTOS AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. ART. 141 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PEDIDO RESTRITO AO BLOQUEIO E À LIBERAÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO VERIFICADA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2 - Visando à concretização dos fins a que se propôs, o CPC/2015, em seus arts. 1o a 12, dispôs sobre as Normas Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 2 - Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. (...) 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1011021, 2015.01.1.048566-3 (0012040-66.2015.8.07.0018), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Págs.: 449/465) (grifos nossos) Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, inciso IV ou no artigo 301 do CPC, não afasta o dever de razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A realização de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor é dever da parte, seu esgotamento é representativo da participação dela exigível. Foi o que estabeleceu o julgador de primeira instância, cuja atuação é de ser cooperadora e sub-rogatória na pretendida quebra de sigilo fiscal do executado. A decisão recorrida estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado pelo art. 5o, X e XII, da CF, uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pela agravante, prova essa a ser constituída após esgotamento das diligências possíveis, com o objetivo de indicar bens que deseja ver expropriados. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; A reforçar a razoabilidade da decisão vergastada, convém lembrar que pesquisas aos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud foram anteriormente deferidas, bem como o valor da dívida foi reduzido após penhora de valores das contas do executado (Id 104780949 do processo de referência), bem como foi encontrado, através de pesquisa no RenaJud, um veículo de propriedade do agravado (Id 104389961 do processo de referência). Ademais, verifico do processo de origem não terem sido plenamente esgotadas as diligências para pagamento do crédito excutido. Inclusive, a agravante peticionou nos autos de origem em 21/10/2022 (I 140555263 do processo de referência), ou seja, antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento e em resposta à decisão de indeferimento ora agravada, requerendo a renovação de pesquisa perante o SisbaJud e a reiteração do envio do ofício ao Banco ITAUCARD S/A para “que tome conhecimento da decisão de ID 110630362, bem como que informe a este Juízo, a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado, referente ao veículo VW/GOL TL MB, 2014/2015, placa PAI5711/DF, Chassi 9BWAA45U1FP076711”, o que foi deferido pelo julgador a quo em 11/11/2022 (Id 141498209 do processo de referência), com o imediato bloqueio de novo numerário das contas do agravado (Id 142333314 do processo de referência). Ainda, não consta que a recorrente tenha realizado pesquisa de bens em nome do agravado/executado nos cartórios de imóveis do DF ou perante a Secretaria de Fazenda do DF para verificação de algum deles ser contribuinte de IPTU de imóvel irregular. Não há como reconhecer que foram esgotadas todas as diligências para localização dos bens do agravado. Injustificada a insurgência contra decisão do juízo a quo, porque cooperação tem a agravante/exequente obtido do Judiciário, mas nenhum esforço tem empreendido para localizar bens do executado, embora vasta seja a possibilidade de obtenção de informações, especialmente quanto à alegada fraude perpetrada pelo executado na abertura irregular de nova sociedade empresária, tanto que, apesar de lhe ser possível, sequer forneceu o nome ou o CNPJ da referida empresa. Indispensável, portanto, o exaurimento das pesquisas possíveis de realização pela própria parte, antes de se quebrar o sigilo fiscal e bancário do executado dos últimos 12 meses ou mesmo deferir a penhora de parte dos rendimentos por ele percebidos, por se tratar de medidas extremas, somente autorizadas quando inexistentes outras formas de satisfação do crédito. Nesse diapasão, em que sopesada a participação do magistrado e das partes, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita nas ementas dos acórdãos relatados pelos eminentes Desembargadores Rômulo de Araújo Mendes e Simone Lucindo, respectivamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistema tal como o INFOJUD foi criado com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Para realização de consultas ao sistema INFOJUD é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, visto que se caracteriza como quebra de sigilo fiscal. 2.1. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193495, 07085796020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 2. Comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1095032, 07031029020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia de imediato a probabilidade do direito invocado pela agravante. A seu turno, quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conquanto tenha a agravante postulado a concessão de tutela provisória recursal, surpreendentemente não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos específicos com base nos quais entende deva ser concedida a medida liminar. Deveras, em capítulo no recurso destinado a referida exposição (Id 41171116 – p. 8), cinge-se a agravante, quanto ao periculum in mora, a defender que a “urgência da prestação jurisdicional, frente a suspensão do processo”, o que sequer havia sido cogitado no processo de origem, mostrando-se demasiadamente genérica e, portanto, carecendo de indicação da razão pela qual a providência revela urgência. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de medida liminar. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou a contento o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, concluo pela falta de demonstração cumulativa dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, na perspectiva do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o art. 1.019, I, do CPC, mister o indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, notadamente quanto ao perigo concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Concluo pela falta de demonstração dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso e antecipar a tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora